Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727020-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDVAN ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDVAN ARAUJO DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, nos autos do processo n.o 0703245-04.2022.8.07.0012 (Id 240637508 dos autos de origem), que manteve o recebimento da denúncia pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, rejeitando as teses apresentadas na resposta à acusação. Em suas razões (Id 73623871), a impetrante sustenta a evidente ausência de justa causa para a ação penal, por entender que os elementos probatórios constantes dos autos são frágeis e não indicam, com o mínimo de segurança, a autoria delitiva. Argumenta que a vítima não reconheceu o paciente como autor do crime, que os depoimentos são indiretos e baseados em boatos, e que a investigação foi superficial, não havendo suporte probatório mínimo para o prosseguimento da ação penal. Requer a concessão da ordem para que a ação penal seja trancada. Não há pedido liminar. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR